Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.169/STJ. REJEIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Considerando que o Relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público.
2. Não é pertinente a invocação, para o caso dos autos, da determinação de sobrestamento oriunda do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Isso porque é possível identificar que o crédito pretendido pelo agravado individualiza o valor exequendo, permitindo ao agravante, inclusive, apresentar as razões de fato e de direito para refutar o exigido. Além disso, em nenhum momento, na origem, houve controvérsia entre as partes acerca da imprescindibilidade de liquidação do julgado, não tendo o Distrito Federal afirmado a inviabilidade do título executivo pela necessidade de prévia liquidação, donde ressai evidente a inaplicabilidade do paradigma ao caso em comento.
3. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação.
4. Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão do benefício-alimentação operada pelo Decreto Distrital n° 16.990/95.
5. Ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Distrito Federal, razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
6. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (janeiro/1996 a março/1997) e que o exequente não fazia parte do quadro funcional do agravante no período abrangido pelo ajuizamento da ação coletiva, mas, sim, da Fundação Cultural, cujos servidores, àquele tempo, não integravam o quadro de pessoal do Distrito Federal, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente para o ajuizamento do cumprimento de sentença.
7. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento de sentença.